Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701566-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator